Tribunal: TJSP
Processo: 2083473-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA INVESTIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5o e 99, ambos do CPC.
- Decisão agravada que manteve o bloqueio dos valores penhorados via sistema Sisbajud –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA INVESTIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5o e 99, ambos do CPC.
- Decisão agravada que manteve o bloqueio dos valores penhorados via sistema Sisbajud – Insurgência do executado – Não acolhimento - O executado não comprovou a origem salarial da quantia, nem comprovou que o bloqueio recaiu sobre conta poupança - Inaplicabilidade ao caso do disposto no artigo 833, incisos IV e X, do CPC – Decisão mantida.

Recurso não provido, com concessão de gratuidade de justiça apenas para fins de apreciação deste agravo.